Tribunal: TJES
Processo: 5010884-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010884-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HELMA SONALI HABIB FAFA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial diante da gravidade concreta dos fatos. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5010884-38.2022.8.08.0000

SESSÃO: 03/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ODIVAN CANDIDO DE OLIVEIRA condenado pela prática dos crimes previstos no art. 14 e 15 da Lei 10.826/2003 e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos digitais.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como relatado, o de que aqui se trata é de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de ODIVAN CANDIDO DE OLIVEIRA condenado pela prática dos crimes previstos no art. 14 e 15 da Lei 10.826/2003 e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Consta da sentença que condenou o paciente:

[...]

No dia 1º/02/2022 foram concedidas medidas protetivas de urgência em desfavor do réu ODIVAN CANDIDO DE OLIVEIRA, buscando-se a proteção da vítima CARLA RENATA WOLFFGRAM COELHO, sua ex-companheira.

O réu, no mesmo dia, foi devidamente intimado da decisão, conforme se extrai da certidão às fls. 60, todavia, ignorou completamente a ordem judicial, eis que, inconformado com o término do relacionamento, se aproximou da vítima e, ainda, efetuou um disparo de arma de fogo para lhe causar temor.

Dessa forma, o conjunto probatório referido é firme em apontar, com a certeza necessária para a condenação, que o réu ODIVAN CANDIDO DE OLIVEIRA, no dia 25/02/2022, por volta das 21 horas, pilotava uma motocicleta pelas ruas da cidade, trazendo consigo, na cintura, um revólver calibre 38 municiado, quando se deparou com a vítima nas imediações da rodoviária, no centro de Afonso Cláudio, ocasião em que desceu da motocicleta, abordou a vítima, sacou a arma de fogo e efetuou um disparo para intimidá-la. Em seguida, o réu empreendeu fuga com o veículo e, no trajeto para sua residência, arremessou a arma de fogo no Rio Guandu que corta a cidade.

[...]

Nessa vertente, verifico que são incontestes a autoria e materialidade dos fatos aqui debatidos.

A defesa tal como acima pontuado, busca combater a prisão preventiva, afirmando que os requisitos da medida segregacional não se fazer presentes.

Em que pese seja o paciente primário entendo que a prisão preventiva do mesmo se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Ainda, é importante relembrar que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), sendo que colocá-lo em liberdade neste momento representaria verdadeiro risco à integridade física e psicológica da vítima Carla Renata.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, nos termos do que preconiza o art. 312 do CPP.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010884-38.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HELMA SONALI HABIB FAFA
PACIENTE: ODIVAN CANDIDO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

Advogado do(a) IMPETRANTE: HELMA SONALI HABIB FAFA - ES3756
Advogado do(a) PACIENTE: HELMA SONALI HABIB FAFA - ES3756

VOTO

Como relatado, o de que aqui se trata é de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
ODIVAN CANDIDO DE OLIVEIRA
condenado pela prática dos crimes previstos no art. 14 e 15 da Lei 10.826/2003 e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Consta da sentença que condenou o paciente:

[...]

No dia 1º/02/2022 foram concedidas medidas protetivas de urgência em desfavor do réu
ODIVAN CANDIDO DE OLIVEIRA
, buscando-se a proteção da vítima
CARLA RENATA WOLFFGRAM COELHO
, sua ex-companheira.

O réu, no mesmo dia, foi devidamente intimado da decisão, conforme se extrai da certidão às fls. 60, todavia, ignorou completamente a ordem judicial, eis que, inconformado com o término do relacionamento, se aproximou da vítima e, ainda, efetuou um disparo de arma de fogo para lhe causar temor.

Dessa forma, o conjunto probatório referido é firme em apontar, com a certeza necessária para a condenação, que o réu
ODIVAN CANDIDO DE OLIVEIRA
, no dia 25/02/2022, por volta das 21 horas,
pilotava uma motocicleta pelas ruas da cidade, trazendo consigo, na cintura, um revólver calibre 38 municiado, quando se deparou com a vítima nas imediações da rodoviária, no centro de Afonso Cláudio, ocasião em que desceu da motocicleta, abordou a vítima, sacou a arma de fogo e efetuou um disparo para intimidá-la.
Em seguida, o réu empreendeu fuga com o veículo e, no trajeto para sua residência, arremessou a arma de fogo no Rio Guandu que corta a cidade.

[...]

Nessa vertente, verifico que são incontestes a autoria e materialidade dos fatos aqui debatidos.

A defesa tal como acima pontuado, busca combater a prisão preventiva, afirmando que os requisitos da medida segregacional não se fazer presentes.

Em que pese seja o paciente primário entendo que a prisão preventiva do mesmo se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Ainda, é importante relembrar que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), sendo que colocá-lo em liberdade neste momento representaria verdadeiro risco à integridade física e psicológica da vítima Carla Renata.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, nos termos do que preconiza o art. 312 do CPP.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

18 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)